Tribunal: STF
Processo: RE 288825
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE PARCELA, PELA UNIÃO, EM RAZÃO DE DÍVIDA COM AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE, ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 3/93. PRECEDENTE: AI 201548 AG-R, RELATOR MIN. MARCO AURÉLIO, SEGUNDA TURMA, DJ 08-05-1998.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.